Tribunal: TCU
Processo: 007.720/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 382/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Robson Silva Barbosa, ex-Prefeito de Jatobá/PE, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, pela aludida municipalidade, do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Robson Silva Barbosa, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 8/1/2013 142,50 25/3/2013 1.227,78 6/5/2013 2.722,53 17/5/2013 2.031,80 4/6/2013 134,40 6/6/2013 1.516,30 10/6/2013 554,40 11/6/2013 6.602,00 12/6/2013 60,00 13/6/2013 18.000,38 20/6/2013 2.031,80 28/6/2013 2.499,72 2/7/2013 2.998,40 10/7/2013 1.548,95 11/7/2013 160,00 11/7/2013 40,00 12/7/2013 60,00 18/7/2013 2.031,80 19/7/2013 756,00 7/8/2013 365,40 13/8/2013 60,00 13/8/2013 4.269,19 16/8/2013 2.031,80 26/8/2013 378,00 12/9/2013 1.303,70 19/9/2013 38,00 24/9/2013 2.031,80 16/10/2013 2.100,00 11/11/2013 2.547,92 11/11/2013 2.100,00 11/12/2013 228,00 11/12/2013 1.215,80 12/12/2013 2.100,00 12/12/2013 2.432,00 13/12/2013 969,77 30/12/2013 240,00 11/7/2013 630,00 17/7/2013 714,00 25/3/2013 1.227,78 6/5/2013 2.587,80 6/6/2013 807,15 13/6/2013 7.551,20 28/6/2013 680,55 10/7/2013 1.514,45 11/7/2013 280,00 12/9/2013 610,69 11/11/2013 607,73 13/12/2013 571,44 28/2/2013 4.286,96 25/3/2013 12.719,89 14/5/2013 304,00 16/5/2013 17.628,61 19/6/2013 795,00 19/6/2013 910,00 19/6/2013 466,00 19/6/2013 1.460,00 2/7/2013 3.084,60 12/9/2013 11.171,12 19/9/2013 12.162,44 23/12/2013 190,00 9.2. aplicar ao Sr. Robson Silva Barbosa a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, para ciência.